Tribunal: TJPA
Processo: 0822284-98.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14919 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822284-98.2025.8.14.0301

APELANTE: VIDEIRA IGREJA EM CELULAS

APELADO: CONSTRUTORA ALVES MELO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0822284-98.2025.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:
VIDEIRA IGREJA EM CÉLULAS

ADVOGADO: PATRÍCIO MEDEIROS – OAB/PA 31.514

APELADO: ALVES MELO CONSTRUTORA

ADVOGADOS: JUNNE VANESSA DE ARAÚJO SOUZA – OAB/PA 34.065 E CAMILA LIMA RODRIGUES – OAB/PA 32.953

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE REFORMA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO APÓS A FASE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO (ART. 357 DO CPC). DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA AÇODADA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por VIDEIRA IGREJA EM CÉLULAS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que, nos autos de Ação de Indenização por Descumprimento Contratual c/c Danos Materiais e Morais ajuizada em face de ALVES MELO CONSTRUTORA, julgou improcedentes os pedidos autorais. A controvérsia decorre de contrato firmado em 10.12.2023 para reforma de imóvel destinado a cultos religiosos, havendo alegações de inadimplemento contratual, vícios na execução da obra, caso fortuito (furtos de materiais), reconvenção e pedido de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida imediatamente após a fase postulatória, sem observância da fase de saneamento e sem oportunizar a produção de provas, configura cerceamento de defesa e decisão surpresa; (ii) estabelecer quais providências processuais devem ser adotadas pelo juízo de origem à luz do art. 357 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve relação contratual complexa, com debate acerca do objeto pactuado, cláusulas contratuais, inadimplemento, alegação de caso fortuito, responsabilidade civil e reconvenção, o que exige cognição exauriente e dilação probatória.

4.

O magistrado encerra o processo logo após a réplica, sem instaurar a fase de saneamento e organização do processo, proferindo sentença de forma açodada, sem prévia comunicação às partes acerca da possibilidade de julgamento antecipado.

5.

O art. 357 do CPC impõe ao juiz o dever de, na fase de saneamento: (i) resolver as questões processuais pendentes; (ii) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória; (iii) definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; (iv) delimitar as questões de direito relevantes; e (v) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

6.

A doutrina de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca que o art. 357 do CPC “permite e induz a realização de preparação escrita”, adotando-se modalidade de saneamento compartilhado, fundada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, “de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual”, evitando “surpresas processuais”.

7.

Leonardo Carneiro da Cunha ensina que, saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos de fato e de direito, designando as provas a serem produzidas e distribuindo o ônus probatório, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) e ao dever de cooperação (art. 6º do CPC), que impõe ao magistrado deveres de esclarecimento e prevenção.

8.

Ao suprimir a fase de saneamento e não oportunizar a especificação de provas, o julgador viola os princípios do contraditório substancial, da ampla defesa, do devido processo legal e da cooperação, configurando decisão surpresa e caracterizando error in procedendo.

9.

A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA firmou entendimento de que o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas configura cerceamento de defesa, como no precedente: “AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA” (TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053).

10.

No mesmo sentido, decidiu-se que “O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos” e que a ausência de instrução probatória configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença (TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051).

11.

A sentença recorrida revela-se precipitada e nula de pleno direito, porquanto proferida sem a estabilização da lide, sem delimitação dos pontos controvertidos e sem oportunizar a produção das provas necessárias à adequada resolução do mérito.

12.

Impõe-se determinar que o juízo de origem observe rigorosamente a fase prevista no art. 357 do CPC, devendo: (i) designar audiência de organização e saneamento ou proferir decisão estruturante; (ii) resolver as questões processuais pendentes; (iii) delimitar as questões de fato e de direito controvertidas; (iv) definir a distribuição do ônus da prova; (v) especificar os meios de prova admitidos; e (vi) designar audiência de instrução e julgamento, salvo expressa anuência das partes quanto à dispensa da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularmente instaurada a fase de saneamento e instrução.

Tese de julgamento
:

1.

A prolação de sentença imediatamente após a fase postulatória, sem observância da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC e sem oportunizar a produção de provas, configura decisão surpresa e cerceamento de defesa.

2.

Em demandas contratuais que envolvam controvérsia fática relevante, o juiz deve promover o saneamento compartilhado do processo, delimitando pontos controvertidos e organizando a instrução, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 355, 357 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0822284-98.2025.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:
VIDEIRA IGREJA EM CÉLULAS

ADVOGADO: PATRÍCIA MEDEIROS – OAB/PA 31.514

APELADO: ALVES MELO CONSTRUTORA

ADVOGADOS: JUNNE VANESSA DE ARAÚJO SOUZA – OAB/PA 34.065 E CAMILA LIMA RODRIGUES – OAB/PA 32.953

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

VIDEIRA IGREJA EM CÉLULAS
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas - Pará, que julgou improcedente o pedido autoral.( PJe ID 34124783)

Declaratórios interpostos por
VIDEIRA IGREJA EM CÉLULAS.(
PJe ID

34124784).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 34124787).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não provido.( PJe ID 34124789).

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

b.

violação aos princípios do contraditório e ampla defesa;

c.

sentença surpresa e que desconsiderou a necessidade da prova;

d.

aplicabilidade da legislação consumerista;

e.

vulnerabilidade do consumidor e necessária inversão do ônus da prova;

f.

Apelada que violou a boa – fé objetiva;

g.

afastamento das excludentes de responsabilidade, que objetiva;

h.

vícios na construção e inexecução dos serviços contratados;

i.

documentos juntados por
ALVES MELO CONSTRUTORA
inválidos;

j.

danos materiais e morais indenizáveis e

k.

improcedência da reconvenção.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 34124790).

Contrarrazões apresentadas.(Pje ID 34124801).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0822284-98.2025.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:
VIDEIRA IGREJA EM CÉLULAS

ADVOGADO: PATRÍCIO MEDEIROS – OAB/PA 31.514

APELADO: ALVES MELO CONSTRUTORA

ADVOGADOS: JUNNE VANESSA DE ARAÚJO SOUZA – OAB/PA 34.065 E CAMILA LIMA RODRIGUES – OAB/PA 32.953

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Face o efeito devolutivo inerente ao Recurso interposto, analiso a demanda conforme passos processuais adotados, à luz da cognição exauriente do Procedimento Comum e princípios constitucionais correspondentes.

Sigo, então, expondo o cenário fático extraído da objurgada:

Trata-se de Ação de Indenização por Descumprimento Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por VIDEIRA IGREJA EM CÉLULAS em face de W W NEVES LIMA, também conhecida como ALVES MELO CONSTRUTORA. A parte Autora, organização religiosa, alegou que celebrou contrato com a Ré em 10 de dezembro de 2023, com o objetivo de reformar o prédio onde seriam realizados seus cultos. Sustenta que a Ré não cumpriu o prazo contratual, o que ensejou a propositura da presente ação para pleitear a rescisão do contrato, a condenação em danos materiais e morais. A parte Ré, por sua vez, apresentou contestação com reconvenção ( ID 149080720), aduzindo a ocorrência de caso fortuito/força maior (furtos de materiais), além de alegar inadimplemento por parte da Autora, que, segundo a Ré, realizou os pagamentos de forma tardia e insuficiente.( PJe ID 34124783)

Perceba que o quadro fático parte de uma relação contratual onde os assuntos nela contidos: objeto da pactuação; cláusulas vigentes; origem do inadimplemento e suas causas; responsabilidade e consequências e matéria reconvencional exigem o necessário debate em sede de cognição exauriente, que negada pelo julgado
a quo
por entender por sentenciar açodadamente.

Em outras falas. A questão litigiosa assenta na cognição exauriente que, por envolver questão contratual/rescisão/efeitos jurídico-processuais, a confecção dos meios de prova documental, oral e pericial, se o último for cabível ao caso concreto, imperiosa é, inclusive ao necessário debate jurídico, que exige o cumprimento das seguintes etapas processuais subsequente à fase postulatória:

a.

fase de organização e saneadora do processo.(artigo 357 do CPC);

b.

fase pericial/instrutória

c.

memoriais e

d.

sentença.

Caso concreto.

Percebo que o julgador cumpriu a fase postulatória( inicial-contestação/reconvenção -réplica/contestação).

Todavia, de forma açodada, surpresa e sem comunicação aos litigantes, entendeu por imediatamente sentenciar atraindo, por via de consequência, a nulidade da objurgada por afronta a princípios constitucionais processuais com a cooperação, devido processo legal, contraditório substancial e ampla defesa, apenas citando alguns modelos.

Compreendo que a sentença é precipitada, pois não há estruturação da lide a permitir o julgamento correspondente, eis que negou às partes o direito de cooperar na resolução da questão contratual e de consentirem quanto ao julgamento antecipado.

O
magistrado deixa de observar a importância da fase delineada no artigo 357 do CPC eis que não :

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolve
as questões processuais pendentes;

II -
delimita
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
define
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimita
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designa
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

Que seguida por Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda, ainda mais com a carga probatória da questão contratual exigir o debate pericial , porque, em assegura repetição, age como um instrumento de higienização da lide a propiciar a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais e processuais como o devido processo legal e contraditório substancial, neutralizando a intenção das partes em logo julgar.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo, eis a inviabilidade do julgamento antecipado dada a necessidade de confeccionar meios de prova exigindo o necessário debate, predicando a sentença como equivocada porque nula de pleno direito a não comportar maiores digressões.

Em apoio ao raciocínio jurídico presente, segue a visualização:

Do lado esquerdo da tela, observa-se que no ID 34124780 e 34124781 há a inserção da réplica, enquanto ato final da fase postulatória.

Segue certidão no ID 34124784. E, passo seguinte, surge sentença no PJe ID 34124783.

Não há a fase do artigo 387 do CPC, não há petição das partes almejando o julgamento antecipado da questão e tampouco aceitando a imediata sentença, atraindo a nulidade dada a surpresa do julgado, que violador dos princípios constitucionais processuais.

À vista disso, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para cassar a sentença pois precipitada e violadora de princípios constitucionais processuais segundo fundamentação acima delineada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
, e não a Secretaria daquela Unidade via ato ordinatório, adote as seguintes determinações:

a.

designar audiência de organização e saneamento ou decidir conforme os passos legais delineados no artigo 357 do CPC, a saber:

a.1.
resolver
as questões processuais pendentes;

a.2.
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

a.3.
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

a.4.
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e a.5.
designar
audiência de instrução e julgamento, salvo se as partes, somente elas, entenderem pela dispensa dos meios de prova.

Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum e

b.

não julgar antecipadamente a lide sem a pedido das partes ou anuência sobre e

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 03 mar. 2026.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 03 mar.. 2026.

Belém, 28/04/2026